Tribunal: TJPA
Processo: 0806761-87.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806761-87.2024.8.14.0040

APELANTE: CLAUDIANE RESENDES SANTOS

APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº: 0806761-87.2024.8.14.0040

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
CLAUDIANE RESENDES SANTOS

ADVOGADOS: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, BRUNO MEDEIROS DURAO e QUEZIA KAREN REIS

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em agravo interno em apelação cível. Extinção do processo sem resolução do mérito. Ausência de recolhimento das custas iniciais. Gratuidade da justiça indeferida. Reiteração de argumentos já apreciados. Dispensa de intimação pessoal. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que extinguiu ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com pedido de tutela antecipada e danos morais, em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da alegada hipossuficiência econômica da autora e da ausência de intimação pessoal para o recolhimento das custas iniciais.

III.
Razões de decidir

3.

O agravo interno limita-se a reiterar os mesmos argumentos deduzidos na apelação cível, sem apresentar elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática.

4.

O indeferimento do pedido de gratuidade da justiça não foi impugnado oportunamente por meio do recurso cabível, tornando-se pressuposto processual consolidado para o prosseguimento da demanda.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça distingue as hipóteses de ausência total de recolhimento das custas iniciais, em que é dispensável a intimação pessoal da parte, daquelas de recolhimento parcial, que exigem intimação específica para complementação.

6.

No caso concreto, inexistiu qualquer recolhimento das custas iniciais, sendo suficiente a intimação do advogado da parte para cumprimento da diligência, legitimando o cancelamento da distribuição.

7.

Não há nulidade na reprodução dos fundamentos da decisão monocrática quando o recorrente insiste nas mesmas teses já examinadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV.
Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O cancelamento da distribuição e a extinção do processo por ausência de recolhimento das custas iniciais independem de intimação pessoal da parte quando não houver pagamento algum. 2. Indeferida a gratuidade da justiça e ausente o recolhimento das custas iniciais, é legítima a extinção do processo sem resolução do mérito. 3. A reiteração de argumentos já apreciados em recurso anterior não autoriza a reforma da decisão monocrática nem configura nulidade por ausência de fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, 1.021, § 3º, 1.026, § 2º, e 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 02.08.2017; STJ, AREsp nº 2.020.222/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.02.2023, DJe 03.03.2023; STJ, AgInt no REsp nº 1.885.987/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.06.2021, DJe 25.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 914.193/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.09.2018, DJe 28.09.2018.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
CLAUDIANE RESENDES SANTOS
(Agravante) contra a Decisão Monocrática de ID 29262256, de lavra desta Relatoria, que negou provimento ao Recurso Apelação Cível por si manejado, mantendo a decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA que extinguiu a
ação de revisão de cláusulas contratuais com pedido de antecipação de tutela e danos morais,
diante da ausência do recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões (PJe ID 30798457), o Agravante reitera a tese de hipossuficiência, mencionando argumentação semelhante a que foi apresentada em sua Apelação Cível de ID 26451526, pleiteando, novamente, a reforma do
decisum
.

Foram apresentadas contrarrazões (PJe ID 31210808).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

VOTO

Verifico presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, interesse, legitimidade e inexistência de fato impeditivo) quanto os extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conforme se extrai da petição recursal e documentos que a instruem.

O cerne do presente recurso é verificar o acerto da decisão monocrática que manteve a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito, determinando o cancelamento da distribuição.

A decisão agravada não merece qualquer reparo.

Da análise dos autos, verifico que o Agravante sustenta, no recurso de agravo interno, os mesmos fundamentos trazidos quando da interposição da Apelação Cível.

Por conseguinte, destaco que o Superior Tribunal de Justiça trouxe compreensão, da qual me filio, de que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior
quando o recorrente apresenta no recurso a mesma argumentação ventilada anteriormente.
Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Posto isso, colaciono abaixo os termos da decisão monocrática agravada, cuja fundamentação repele integralmente as razões deduzidas no presente Agravo Interno:

“Compulsando os autos, observa-se que a parte autora ora apelante propôs Ação Judicial em desfavor do Banco Volkswagen S.A. almejando, dentre outros pedidos, a concessão da gratuidade processual (Pje ID 26451398).

Almejo indeferido pelo juízo de origem. Decisão interlocutória da qual não foi atacada por Recurso correspondente, advindo, portanto a sentença ora recorrida.

Logo, a partir de então, a hipossuficiência deixa de ser o tom da demanda, que vai se ater aos argumentos inseridos na ação declaratória propriamente dita, mas com o pressuposto de pagamento das custas processuais iniciais, que dispensa a intimação pessoal.

Neste sentido, eis o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PAGAMENTO PARCIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Trata-se, na origem, de ação monitória contra Estado do Rio de Janeiro pleiteando, em suma, as diferenças devidas pelo pagamento em atraso de serviços prestados pelo valor nominal. Consta que o Contrato n. 011/2013, firmado com o ente estadual para a prestação do serviço público de coleta diária, transporte, tratamento e destinação de resíduos para a Secretaria de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, se prolongou por meio de sucessivos contratos e aditivos (Contratos n° 74/2015; 137/2015; 41/2016; 68/2016 e 69/2016), e o Estado deixou de efetuar o pagamento regular nas datas acordadas, vindo a fazê-lo em atraso, porém, sem a devida atualização.

II - A sentença julgou extinto o feito e cancelou a distribuição ante a ausência de recolhimento das custas e despesas no prazo estabelecido na intimação. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro anulou a sentença para determinar que fosse realizada a intimação pessoal do autor, por não se tratar a hipótese de ausência de recolhimento das custas iniciais, mas de recolhimento parcial.

III
- O referido entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é assente quanto à necessidade de intimação pessoal do advogado no caso de recolhimento parcial das custas ou despesas iniciais, sendo prescindível apenas nos casos de ausência completa de recolhimento. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.842.026/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021; AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.

IV - Agravo conhecido e recurso especial não provido.”.

(AREsp n. 2.020.222/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023. Negritado)

Dessarte, a intimação pessoal é devida quando o julgador primevo exige a complementação das custas iniciais. Contudo, se observar que nada fora recolhido, a pessoalidade da intimação é dispensável.

Esse é o posicionamento pacificado da Corte Superior. Eis os precedentes sob destaque:

Custas Parciais. Intimação Pessoal à Complementação

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COMPLEMENTAÇÃO DE CUSTAS. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ

1. Embargos à execução julgado extinto sem resolução do mérito ante a falta de complementação das custas iniciais, após a intimação do advogado da parte.

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que a intimação pessoal do autor da ação é obrigatória para a complementação das custas iniciais, restringindo-se a aplicação da regra estabelecida no art. 290 do CPC/2015, correspondente ao art. 257 do CPC/1973, às hipóteses em que não é feito recolhimento algum de custas processuais. Precedentes do STJ.

3. Agravo interno no recurso especial não provido.”.

(AgInt no REsp n. 1.885.987/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021.)

Ausência de Recolhimento das Custas. Dispensa de Intimação Pessoal

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
DESNECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. De início, cumpre ressaltar que, nos termos do que decidido pelo Plenário do STJ, aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado Administrativo 2).

2. Na hipótese dos autos, como bem asseverou a Corte de origem, é inaplicável o art. 267, § 1o. do CPC/1973, pois o caso não é de abandono da causa, mas sim de falta de recolhimento de custas.

3.
É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes:

AgInt nos EAREsp 261.239/MT, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016 e AgRg no AREsp. 829.823/ES, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016
.

4. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.”.

(AgInt no AREsp n. 914.193/SE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018.)

Sob olhar ao caso concreto, adianto, a sentença de origem não sofrerá reforma, pois de acertada argumentação.

Dito de outra forma. A ação revisional deve ser proposta com o recolhimento das custas necessárias, especialmente porque CLAUDIANE RESENDES SANTOS teve a sua gratuidade indeferida pelo juízo de origem e lhe foi determinado o recolhimento do preparo.

Como assim não o fez e nada recolheu, é suficiente a intimação do Advogado ao cumprimento da diligência, fortalecida essa medida pelos poderes e finalidade constantes na Procuração juntada aos autos.”.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 20/02/2026